Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO SUS. SOMATROPINA. MEDICAMENTO. NÃO DISPOSNIBILIZADO NO PROTOCOLO TERAPÊUTICO DO SUS PARA A ENFERMIDADE EM QUESTÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMA 793/STF. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta 2a Turma Cível, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso, rejeitando a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o feito, por entender não se tratar da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
2. Consoante entendimento fixado pelo STF, quando houver “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020
PUBLIC 16-04-2020)”
3. Assim, considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no tema 793/STF, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.